Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-67.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).

2. Sobre a remuneração do administrador judicial no processo de falência, dispõe o art. 25, da Lei 11.101/2005: “caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo”. Entretanto, a jurisprudência se firmou no sentido de que, em casos excepcionais, recairá sobre o credor o encargo de adiantar os valores necessários para essa remuneração, como, p.ex., a empresa não é localizada, nem são encontrados bens penhoráveis na ação de execução de título extrajudicial ajuizada anteriormente. Essa é a hipótese dos autos.

3. Não se mostrou desarrazoada a exigência do depósito. Desatendida a faculdade de emenda à inicial, correta a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.